Tribunal: TJDFT
Processo: 0742958-90.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0742958-90.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CRISTINA DE ASSIS GUIMARAES AGRAVADO: MARIA PATRICIA DIAS E SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por CRISTINA DE ASSIS GUIMARÃES contra decisão interlocutória proferida no Cumprimento de Sentença apresentado contra MARIA PATRICIA DIAS E SILVA, cujo inteiro teor transcrevo (ID 70446181 dos autos n. 0705743-42.2018.8.07.0003): “INDEFIRO o pedido de constrição de eventuais saldos existentes em nome da executada, junto às empresas elencadas na petição de ID no 67410697 (MERCADO PAGO, PAYPAL, PAGSEGURO, MOIP, BCASH, PAYU, PAYBRAS, GERENCIANET, PAGARME), pois a mera indicação dos nomes das instituições não atesta a probabilidade do crédito nem a existência de relação jurídica com a empresa executada. Para que seja determinada a expedição de ofício, é necessário haver indícios de recebíveis, afinal incumbe à parte exequente o ônus de localizar bens da parte devedora passíveis de penhora, conforme art. 798, II, 'c, do CPC. À Secretaria para reativar a parte executada. Após, intime-se a parte exequente para dar andamento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, com a indicação de bens penhoráveis da devedora, sob pena de arquivamento". Em suas razões recursais, a agravante aduz que “não há óbice para que o Juízo, enquanto sujeito da triangularização processual, coopere para a obtenção das medidas executivas que satisfaçam as pretensões do Agravante, aliás, ao contrário, há expressa obrigatoriedade advinda do novel sistema de processo civil brasileiro. ( ) Portanto, tem-se por imperativa a reforma integral da decisão agravada, determinando-se a expedição de ofícios às empresas para que informem os ativos de titularidade do Agravado”. Por fim, requer: “Ante ao exposto, requer, liminarmente, a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso, de modo a sustar eventuais penalidades advindas da decisão agravada, medida que evitará prejuízos irreparáveis ao Agravante, como a eventual extinção precipitada do processo. Requer, após, a intimação do Agravado para que seja oportunizada a sua manifestação. Ao final, requer seja conhecido e provido o recurso a fim de que seja reformada a decisão impugnada, determinando-se ao Juízo de origem que promova a (medida executiva pretendida). Em atenção ao disposto pelos arts. 1016 e 1017, do CPC, o Agravante vem informar: Declaram os subscritores da presente peça que as cópias que acompanham o recurso são autênticas. Informa a desnecessidade de recolhimento do preparo recursal, uma vez que os Agravantes são beneficiários da gratuidade de justiça, conferida pelo Juízo de primeiro grau”. Preparo dispensado ante o deferimento da gratuidade de justiça na origem (ID 18304076 dos autos de origem). É o relatório. Decido. O artigo 1.015 do Código de Processo Civil traz as matérias recorríveis via agravo de instrumento: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias II – mérito do processo III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação VI – exibição ou posse de documento ou coisa VII – exclusão de litisconsorte VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o XII – (VETADO) XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. No caso, hipótese que se amolda ao que previsto no parágrafo único do art. 1.015, CPC: agravo de instrumento interposto em face de decisão proferida no processo de execução; conheço do agravo de instrumento, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). No caso dos autos, em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, não vislumbro os requisitos autorizadores para o pretendido efeito suspensivo. De acordo com informações disponíveis no site do Banco Central do Brasil, o CCS-BACEN – Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional, é um “sistema informatizado que permite indicar onde os clientes de instituições financeiras mantêm contas de depósitos à vista, depósitos de poupança, depósitos a prazo e outros bens, direitos e valores, diretamente ou por intermédio de seus representantes legais e procuradores” (https://www.bcb.gov.br/Fis/CCS/CCS_Perguntas_Frequentes.asp?frame=1). O CCS é um sistema de informações de natureza cadastral que contempla informações sobre relacionamentos bancários com as instituições participantes do sistema, mantidos diretamente pelos clientes ou por intermédio de seus representantes legais ou procuradores. Não mantém informações sobre valores ou movimentações financeiras, nem saldos de quaisquer contas ou aplicações. O sistema CCS não se confunde com o BACENJUD, haja vista conter informações de todas as instituições que integram o Sistema Financeiro Nacional e não de apenas instituições bancárias. Para melhor esclarecer o tema, destaco parte dos fundamentos expostos pelo Ministro Min. BENEDITO GONÇALVES no voto-vista no REsp 1.464.714-PR (DJe 01/04/2019): “O Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS) é um sistema de informações de natureza cadastral que tem por objeto os relacionamentos mantidos pelas instituições participantes com os seus correntistas ou clientes com previsão na Circular no 3.347, de 11 de abril de 2007, do Banco Central do Brasil. O cadastro contém a identificação do cliente e de seus representantes legais e procuradores; as instituições financeiras nas quais o cliente mantém seus ativos ou investimentos; as datas de início e, se houver, de fim de relacionamento. O cadastro, no entanto, não contém dados de valor, de movimentação financeira ou de saldos de contas ou aplicações. Assim, o acesso ao CCS representa uma providência que não se confunde com a penhora de dinheiro mediante BACENJUD, mas que pode servir como subsídio. Nesse sentido, não se mostra razoável a permissão para se deferir medida constritiva por meio de BACENJUD e negar pesquisa exploratória em cadastro meramente informativo – como é o caso do CCS. Se a Lei Processual assegura o fim (determinação de indisponibilidade), dentro da sistemática da busca por bens que sirvam à satisfação do crédito público, também assegura os meios: o credor poderá requerer ao juízo que diligencie, junto ao BACEN, acerca da existência de ativos constantes no referido CCS”. Assim, possível o deferimento de pedido de expedição de ofício aos bancos digitais (Fintechs), pois, embora integrantes do CCS, são inatingíveis pelo sistema BACENJUD. Por oportuno: "AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS. INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS DIGITAIS. FINTECHS. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. As Fintechs são empresas que utilizam exclusivamente o meio eletrônico para ofertar seus produtos e serviços financeiros ao consumidor final. 2. Não há dúvidas de que as Fintechs são instituições financeiras, mas que operam exclusivamente por meio de plataforma eletrônica, lidando com depósitos e aplicações financeiras de seus clientes. 2.1. Contudo, as Fintechs, que são Sociedades de Crédito Direto (SCD) ou Sociedades de Empréstimo entre pessoas (SEP), não integram a base de pesquisa do BacenJud. Portanto, os valores nelas constantes não são alcançados pela ordem de bloqueio. 3. Para se obter informações sobre a existência de contas e possível saldo depositado a ser bloqueado, necessária a expedição de ofício judicial a essas instituições financeiras, uma vez que as informações ali contidas são protegidas por sigilo bancário, somente podendo ser obtidas por meio de requisição judicial. Precedentes TJSP. 4. A demora na expedição de ofícios às instituições financeiras (fintechs) pode gerar o esvaziamento das contas digitais, em razão da facilidade de movimentação típica destes tipos de plataforma. 5. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada” (Acórdão 1282469, 07146747220208070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 9/9/2020, publicado no PJe: 21/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada) "DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO PROFERIDA EM EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS ÀS FINTECHS E ADMINISTRADORAS DE CARTÕES DE CRÉDITO, PARA QUE INFORMEM A EXISTÊNCIA DE CADASTRO EM NOME DOS EXECUTADOS E DE EVENTUAL SALDO DEPOSITADO. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO. ( ). A expressão fintechs designa as empresas criadas com o intuito de atuar no mercado financeiro, por meio de tecnologias, tais como Pagseguro Internet S/A, Nu Pagamentos S.A, Banco Inter, Getnet, Next etc. Tais empresas não constam na base de pesquisa do Bacenjud e, portanto, o montante nelas constante não é alcançado por ordens de bloqueio ( )” (Acórdão 1277709, 07161720920208070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 26/8/2020, publicado no PJe: 4/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Contudo, deferimento de expedição de ofícios aos bancos digitais (Fintechs) exige análise do caso concreto, haja vista que efetivação de pesquisas nos sistemas disponíveis ao Poder Judiciário ostenta caráter complementar, ou seja, não pode ser tida como o único meio de obtenção de informações no sentido. Será plausível expedição de referidos ofícios quando o credor já tiver realizado esforços na localização de bens e a medida estiver de acordo com o princípio da razoabilidade. No caso dos autos, não há evidência de que a agravante tenha exaurido as providências ao seu alcance. Pelo contrário, diligências para localização de bens realizadas até o momento o foram pelo juízo mediante pesquisa aos sistemas BACENJUD e INFOJUD (IDs 29527149), restando ainda outros sistemas e diligências a serem requeridas/realizadas pela agravante. Desse modo, em sede de juízo de cognição sumária, em princípio, reputo que a aparência de bom direito se afigura muito mais presente na decisão hostilizada do que na irresignação da parte agravante. Posto isso, indefiro o pedido de efeito suspensivo e recebo o recurso somente no efeito devolutivo. Intime-se a agravante. Comunique-se à vara de origem, dispensadas as informações. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. Brasília, 26 de setembro de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora